Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701352-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVANIS ROSA DE SOUZA MARQUES RÉU ESPÓLIO DE: OSCALINA ROSA DE QUEIROZ REPRESENTANTE LEGAL: JEOVALDO ROSA DE SOUZA DESPACHO Considerando o requerimento da Agravante de ID. 74737244 de retirada do processo da 23a Sessão presencial diante de compromisso assumido anterior à intimação da pauta, ID. 74737246, bem como que se trata de único advogado constituído na procuração de ID. 67912656, defiro o pedido. À Secretaria para retirada de pauta e inclusão em nova sessão presencial. Brasília, 5 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital